Tribunal: TJDFT
Processo: 0708512-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708512-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOMIRO ALEXANDRINO DE MEDEIROS AGRAVADO: PAULO ROBERTO RACHID, THALLES CHEMP RACHID, ANA FLAVIA ALMEIDA RACHID D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de ID 59354948, tendo em vista que o pleito de homologação de acordo firmado entre as partes em audiência de conciliação deve ser deduzido perante o juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator